Tribunal: TJES
Processo: 5008364-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008364-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UEDER ALVES MORGADO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
UEDER ALVES MORGADO
, em face do v. acórdão (id 3605655), da lavra desta egrégia Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem ao
habeas corpus
por ele impetrado.

Em consequência de tal
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso, no qual consignou que o v. acórdão conteria o vício de omissão, em especial, “acerca dos pressupostos da prisão preventiva e falta de adequação ao caso em concreto, bem como a falta de reconhecimento dos requisitos legais para a concessão da liberdade em favor do paciente.”

Sob esse enfoque, pugnou pela atribuição de “efeitos modificativos ao referido
decisum
para o fim de conceder o direito do paciente responder em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja determinada a prisão domiciliar para os cuidados da filha.”

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios em Processo Penal se extrai do art. 619 do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstra,
concessa maxima venia
, a inexistência do requisito de omissão arguido, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

Especificamente quanto à suposta ausência de manifestação acerca dos pressupostos da prisão preventiva, inexistem dúvidas de que a matéria foi amplamente debatida por ocasião do julgamento do mérito do
habeas corpus
, tendo sido o voto de relatoria lavrado nos seguintes termos:

“Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, (2 vezes) e artigo 150, §1º, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão ora impugnada. Senão, vejamos:

‘(...). Como se trata de tentativa branca, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado de nº 46170049 (fls. 43/46), pelo relatório de análise do sistema de videomonitoramento de fls. 192/198, bem como pelas declarações das vítimas Presley Luiz Espíndula e Jhenife Kelly Vieira Lima.Essas declarações, de outro lado, também fornecem os elementos mínimos de autoria do delito, como se pode notar da transcrição abaixo: (...).

Não basta, todavia, a prova da materialidade e os indícios de autoria para o deferimento do pedido em questão. É preciso que a medida seja necessária para a “garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso dos autos, tenho que a medida é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A primeira (garantia da ordem pública) se justifica no modo de agir dos acusados que atentaram contra as vítimas em ruas movimentadas, próximo a principal escola desta cidade. (...).

Os acusados se valeram de arma de fogo, carros e outras pessoas para a prática do crime em questão, em pleno centro desta cidade, como forma de demonstração de ‘força’ e ‘autoridade’, demonstrando pouco (ou menor) temor para com as forças estatais. (...).

A aplicação da lei penal, por outro lado, está em risco porque os acusados, mesmo com a prisão temporária decretada desde o dia 10 de novembro do ano passado, não foram localizados para o cumprimento daquela ordem, demonstrando que estão (sic) em local incerto e não sabido.’

Cabendo ressaltar, que ‘não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.’ (STJ; AgRg-HC 753.271; Proc. 2022/0201654-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).”

De igual forma, acerca da suposta falta de adequação ao caso em concreto, bem como do reconhecimento dos requisitos legais para a concessão da liberdade do embargado, o v. acórdão exauriu a matéria integralmente. Senão, vejamos:

“Em relação à suposta ausência de justa causa alegada pelo impetrante, acrescenta-se que o pleito conduz ao inevitável exame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus, uma vez que este exige um procedimento célere, por meio do qual se busca uma proteção mais rápida e eficaz em relação a uma ilegalidade ou abuso de poder que possa vir a constranger o direito de liberdade do acusado(a).”

Outrossim, válido destacar que a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações, ressaltou que, no último dia 13 de setembro, manteve a prisão preventiva do ora paciente, bem como designou audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 10 de outubro, não havendo, também sob este aspecto, qualquer violação aos direitos e garantias fundamentais do acusado e do corréu.”

Sendo assim, e conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela douta Procuradoria de Justiça, “denota-se que a pretensão do ora embargante ao apontar omissões inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração.”

Isso porque, como já dito, os embargos de declaração só podem ser manejados em caso de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo sucedâneo de outro recurso.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Dessa feita, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - 1. Manifestação, sem contradição, sobre a impossibilidade de absolvição - autoria delitiva apontada no voto - rediscussão de questão já decidida - matéria prequestionada - 2. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal improcedente. 1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela. A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores. 3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Da simples leitura do acórdão objurgado é possível verificar que a matéria ventilada nos presentes embargos foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada.

2.
Tem-se que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, a pretensão jurídica posta sob foco do Poder Judiciário.

3.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.